Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700430-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. D. A. I. REPRESENTANTE LEGAL: JÔNIO SILVEIRA IBIAPINA EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO JAM &amp; M DE ENSINO ASSOJAMM D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por M. D. A. I. rep. por JÔNIO SILVEIRA IBIAPINA em face do v. acórdão de ID 24045684. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2021 20:05:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator